Tribunal: TJDFT
Processo: 0728537-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0728537-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NATHALIA OMAYRA CAETANO DOS SANTOS PACIENTE: RAIMUNDO KLINSMAN GOMES DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA O paciente, preso em flagrante, em 28.4.22, pelo crime de tráfico de entorpecentes, teve, em 30.4.22, a prisão convertida em preventiva, como garantia da ordem pública (ID 38734096, p. 94/8). Sustenta a impetrante que não observado o art. 316, § único, do CPP, que prevê a revisão periódica da prisão preventiva, a cada 90 dias. Pede seja relaxada a prisão. O paciente foi denunciado pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06, porque trazia consigo, para difusão ilícita, 1 porção de cocaína, com massa líquida de 3,67g, 2 porções de cocaína, com massa líquida de 2,06g (ID 38734096, p. 122/6). O pedido de revogação da decisão foi indeferido em 2.6.22 e, em 6.6.22, foi recebida a denúncia (IDs 38734096, p. 148/51, e 38734096, p. 155). A legalidade da prisão preventiva foi examinada no HC 0719485-07.2022.8.07.0000, em que denegada a ordem, em 30.7.22 (ID 38734096, p. 236/44). Decidiu o e. STJ que “(...) A obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la”(HC 589.544/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020). Não obstante, “(...) O prazo da reavaliação da custódia cautelar, fixado pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em períodos de 90 dias, não é peremptório e sua eventual inobservância não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão. Precedentes do STF e do STJ.” (QO no PePrPr 4/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 16/06/2021, DJe 22/06/2021). Há que se considerar que, tratando-se de prisão preventiva que perdura há mais de 90 dias, necessário que o juiz de origem revise a necessidade de sua manutenção, consoante dispõe o § único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19. Ocorre que o exame da legalidade da prisão preventiva do paciente pelo Tribunal, em 30.7.22, quando se concluiu ser necessária sua manutenção, supriu a revisão pelo juiz de origem. Não há, portanto, ilegalidade a ser sanada. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. Ressalte-se que o paciente encontra-se preso há 121. E a audiência de instrução e julgamento foi designada para 17.11.22 (ID 38734096, p. 245). Oficie-se ao juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, com urgência, a fim de que esclareça o motivo de a audiência de instrução ter sido designada para 17.11.22, quando o paciente estará preso há 197 dias. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES